Tribunal: CARF
Processo: 10880.676430/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.676430/2009-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.290 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o
reconhecimento de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676430/2009-39
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.290 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676430/2009-39

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 108 em face da decisão de primeira
instância proferida no âmbito da DRJ/SP de fls. 84 que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 11 e manteve o Despacho Decisório de fls. 01.

Como é de costume desta Turma de julgamento a transcrição do relatório do
Acórdão de primeira instância, segue para apreciação conforme fls. apontadas acima:

O acórdão de primeira instância proferido no âmbito da delegacia regional foi
publicado com a seguinte Ementa:

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.290 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676430/2009-39

Em recurso o contribuinte reforçou as argumentações da Manifestação de
Inconformidade.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento
interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais conforme Regimento Interno deste Conselho e presentes os requisitos de
admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Após a ciência do despacho decisório o contribuinte cancelou a DCTF retificadora
na qual a análise do pedido de crédito foi realizada e apresentou uma nova retificadora (fls.
76/81), com os débitos reduzidos à zero e aponta como essa a origem do crédito.
Verifica-se que em Impugnação o contribuinte não explica por qual razão reduziu
à zero os débitos. Não explica e não comprova, em clara inobservância do disposto nos Art. 36
da Lei no 9.784/1999, Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais
dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal.
O ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
A decisão a quo fez esta constatação e nem mesmo em Recurso Voluntário o
contribuinte conseguiu comprovar a razão pela qual reduziu à zero seus débitos.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.290 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676430/2009-39

Juros e multa, por sua vez não são objetos da presente lide e não poderiam sequer
serem apreciados na decisão a quo. Tais matérias são atinentes ao processo que tratasse da
cobrança fiscal por meio de Auto de Infração, se tivesse sido lavrado.
Por fim, a alegação da ocorrência da denúncia espontânea, como apontou a
decisão de primeira instância, foi feita em vão, visto que não há nos autos nenhum fato que possa
ser subsumido à tal norma.
Diante do exposto, com base nas razões reproduzidas e nas mesmas razões e
fundamentos que embasaram a decisão de primeira instância, vota-se por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital